Tribunal: STF
Processo: RE 388233
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência da apontada omissão a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Pretendida manifestação sobre matéria infraconstitucional que se mostra inviável no âmbito de um recurso extraordinário como o presente.



    3. Remessa dos autos a outro tribunal que também se mostra desarrazoada, dada a inexistência da interposição de tempestivo recurso endereçado a outra Corte.



    4. Embargos de declaração rejeitados.